Tribunal: TJDFT
Processo: 0728073-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE CÉDULA RURAL. JUSTIÇA COMUM. COMPETENTE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. FACULDADE DO CREDOR EM DEMANDAR UM, ALGUNS OU TODOS OS CREDORES. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É facultado ao credor demandar um, alguns ou todos os devedores solidários. No caso em análise, o Banco do Brasil é devedor solidário, portanto, responsável legítimo a figurar individualmente do polo passivo da ação em liquidação de sentença.
2. Com efeito, em liquidação de sentença é incabível intervenção de terceiro, no caso, o chamamento ao processo.
3. A sentença executada estabeleceu os parâmetros a serem aplicados, justificando-se a adoção da modalidade arbitramento. O agravante se resumiu a afirmar a existência de hipotético e superveniente fato novo, sem apontar especificamente em que consistiria essa circunstância impeditiva da referida liquidação por arbitramento.
4. Recurso conhecido e não provido.